Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710560-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ITAGUATINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: KENNYA NAYANE TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e ITAGUATINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar às rés DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e ITAGUATINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA que, no prazo de cinco dias, entreguem as chaves do imóvel objeto do contrato celebrado com a autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)” (ID 69943563). Em suas razões, as agravantes sustentam que: 1) a decisão foi desproporcional e exagerada, porque sequer oportunizou o contraditório anteriormente e acabou por antecipar o mérito da própria ação; 2) o juízo não observou a validade do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, tampouco a confissão de dívida assinada pela agravada; 3) a retenção da chaves é justa, diante da não quitação dos juros de obra; 4) o contrato estabelece que a entrega do imóvel está condicionada à quitação integral do preço, com direito de retenção da unidade se não cumpridas as obrigações relativas ao pagamento; 5) a agravada está inadimplente com as parcelas da renegociação da dívida, o que permite a retenção das chaves; 6) a medida determinada pelo juízo é irreversível (ID 69937947). Requerem o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do agravo. Preparo recolhido (ID 69937951/952). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Ficou comprovado nos autos originais que a autora, ora agravada, quitou a maior parte do contrato de compra e venda, bem como está em dia com o pagamento da renegociação da dívida. Aliás, em petição, esclareceu ao juízo que “o valor de R$ 635,00, mencionado no extrato de id. 225234406, correspondia ao montante anterior à renegociação, o que explica a divergência apontada.” (ID 227591184, autos originais). Ainda assim, a ré Direcional, ora agravante, impôs a quitação integral da dívida para a entrega das chaves. Ocorre que aceitou o parcelamento da dívida, razão pela qual a referida exigência, ao que parece, se mostra desarrazoada. Em verdade, o perigo de dano é reverso, pois como bem pontuado pela juíza Cristina Torres Gonzaga: “a autora encontra-se sem solução habitacional, residindo de favor com familiares e convivendo com transtornos emocionais decorrentes da incerteza sobre sua moradia, o que compromete sua dignidade e a de seus filhos menores. A retenção indevida das chaves também impede que a autora verifique eventuais vícios e defeitos estruturais no imóvel, agravando os prejuízos caso tais problemas não sejam detectados e solucionados tempestivamente.” Além disso, “caso se verifique no curso do processo a inadimplência da autora quanto às parcelas da renegociação dos juros de obra, caberá à ré adotar as medidas cabíveis para a cobrança do débito, inclusive por vias judiciais, não podendo condicionar a entrega das chaves à quitação integral antecipada.” Importante oportunizar o contraditório e a ampla defesa, a fim de que a agravada traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pelas agravantes, bem como manifeste-se sobre os documentos anexados aos autos. Por outro lado, não há maiores prejuízos às agravantes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator